Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012200-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEUSILENE ALVES DA SILVA - CPF: 015.775.451-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– TRÁFICO DE DROGAS
–
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1 - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE -
2 –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO –
3 -

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– OFENSA - IMPROCEDÊNCIA - DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES, CAUTELAR E PRISÃO/PENA
–
4 -

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –
5 –
PRISÃO DOMICILIAR
–
PANDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO PRESIDIO
-
IMPROCEDÊNCIA -
SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA - PACIENTE NÃO CONTEMPLADO PELA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pela Paciente, no tráfico interestadual de expressiva quantidade de entorpecente (
303
,873
Kg de maconha
), são motivos reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada e risco de reiteração delitiva, e em consequência para idoneamente demonstrar a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

2
–
Solitários predicados pessoais favoráveis à Paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, demonstrativos da necessidade da prisão preventiva.

3 -
Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão preventiva, de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da cautelar extrema, se elaborada mediante decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente, como autoriza o texto constitucional;

4 -
D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto, que
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP;

5 -

A
s disposições contidas na Recomendação n. 62, do CNJ, não garantem, por si sós, a alteração da forma de restrição à liberdade, mormente, se não restou demonstrado na impetração que a Paciente
seja portadora de qualquer comorbidade que a coloque em situação de risco, que haja proliferação sem controle do
COVID-19
na unidade prisional em que está recolhida, ou ainda, a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação viral naquele meio carcerário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, em favor de
Deusilene Alves da Silva
,

em que se alegou a existência de constrangimento ilegal, decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, considerando:
I)
a
fundamentação inidônea
do decreto preventivo contra a paciente, por ausência de prova dos pressupostos da preventiva;
II) predicados pessoais favoráveis
a afastar a necessidade da custódia ;
III)
ofensa ao Princípio da
Presunção de Inocência
;
IV)
suficiência das
medidas cautelares
diversas da prisão para a garantia do pressuposto respectivo; e,
V)
risco de
contrair a
COVID-19,
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia
.

Sob esses argumentos, pugnou a expedição de alvará de soltura em benefício da Paciente. No
mérito
, aguarda a concessão da ordem em definitivo.

Foram anexados documentos (Id’s 45784974 a 45784978).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 46420462).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 47190980).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer, se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme sumário ministerial, que segue em transcrição livre (Id. 47936951):

Sumário: Habeas corpus –
Tráfico
de droga e
Associação
para o tráfico – Prisão preventiva – Requer a
revogação
da prisão preventiva, mediante
substituição
por medidas cautelares alternativas – Alegação de
inexistência dos pressupostos
para manutenção da prisão – Paciente que ostenta
bons predicados
pessoais – Inexistência de perigo a ordem pública ou risco de reiteração delitiva – Improcedência – Paciente presa
transportando entre dois estados
da Federação mais de
303 kg de maconha
, alocada em veículo, acompanhada de
filha menor de 14 (quatorze) anos
– Segregação cautelar fundamentada na
gravidade da conduta
(elevadíssima quantidade de entorpecente aliado ao
modus operandi
), que evidencia potencial ofensa à garantia da ordem pública – Predicados pessoais favoráveis não impedem a segregação ou ensejam automaticamente a imposição de cautelares diversas se demonstrado que a prisão é necessária – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020